Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório se devidamente comprovado pelo acervo formado nos autos que o apelante, após receber bicicleta emprestada da vítima, não devolveu o bem quando lhe foi solicitado, tampouco buscou compensar o ofendido pelo prejuízo causado, o que comprova o dolo do agente de se apossar de bem alheio, subsumindo-se ao crime de apropriação indébita.
2. Ademais, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. In casu, não se desincumbiu a Defesa do encargo de comprovar as alegações do réu no sentido de que não restituiu o objeto para a vítima porque teria emprestado a bicicleta para terceiro, o qual, por sua vez, não teria devolvido o bem.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal (apropriação indébita), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.